Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL – GAZR PAGA A MAIOR POR ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ DA SERVIDORA. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a determinação para que o recorrido deixe de cobrar valores supostamente pagos a maior por erro exclusivo da Administração Pública ou inclua o seu nome em dívida ativa. Em suas razões (ID 59047562), sustenta, em suma, que a Gratificação de Atividade em Zona Rural, na forma integral, foi incluída em seu contracheque pela Administração Pública e que não possui gerencia sobre os créditos. Alega que a legislação não veda o recebimento integral da GAZR quando a carga horária não for de 40h exclusiva na atividade rural. Argumenta que, em que pese laborar por 20h no ensino rural, não agiu de má-fé no recebimento da gratificação integral e que a devolução não é devida. Sustenta que o cálculo do desconto referente às horas pagas a mais foi realizado unilateralmente pela parte recorrida e que apenas notificou a recorrente sobre os descontos a serem realizados. Salienta que, se houve recebimento indevido, foi de boa-fé e que não pode a recorrente ser obrigada a restituir ao erário. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 59047563 e 59047564). Contrarrazões apresentadas (ID 59047566).

3. A controvérsia consiste em saber se a recorrida tem direito à incorporação da Gratificação de Atividade em Zona Rural de forma integral, bem como se é devida a restituição de valores que lhe foram pagos a maior.

4. Inicialmente, cumpre ressaltar que é incontroverso o fato de a recorrente laborar apenas 20h (vinte horas) no exercício da atividade educacional rural.

5. A Lei Distrital n. 4.075/2007, em seu art. 21, inciso V, estatuiu o direito de percepção da Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR) aos ocupantes dos cargos de Professor de Educação Básica e de Especialista de Educação da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, em efetivo exercício em instituições educacionais situadas na zona rural do Distrito Federal, sendo prevista a incorporação no percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício de Atividade em Zona Rural, até o limite de 15% (quinze por cento), conforme art. 21, § 4.o, II da mencionada Lei.

6. Por sua vez, a Lei 5.105/2013, ao reestruturar a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, preservou o direito ao recebimento da GAZR (artigo 21) e sua incorporação (artigo 30), esta na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. O parágrafo único dispõe, ainda, que o artigo 30 aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência da lei.

7. No que concerne à alegação de que o silêncio da lei quanto ao professor que trabalha com carga reduzida, em zona rural, destoa do objetivo da legislação, não merece prosperar, pois o escopo da norma é justamente compensar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais que laborem em zona rural, sob determinadas condições, devendo haver proporcionalidade entre as horas trabalhadas e o valor da gratificação. Nesse sentido, cita-se trecho de julgado da 1a Turma Recursal sobre a temática em questão: “(...)trata-se de uma visão equivocada do princípio da legalidade, segundo o qual, o que a lei não proíbe é permitido. Na verdade, no campo do Direito Privado, onde os interesses protegidos são em sua grande maioria disponíveis, as partes podem fazer tudo o que a lei não proibir. Situação diversa ocorre no campo do Direito Público, onde existe uma relação de subordinação do Administrador perante a lei, ou seja, o agente público só pode agir de acordo e em conformidade com o que a lei estabelece expressamente. 3.Daí o porquê do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido do Administrador Público está jungido, pelo princípio da legalidade, ao sentido restritivo da lei, sendo-lhe defeso cogitar e aplicar o sentido extensivo. 4.A pretensão postulada do autor subverte o princípio da legalidade, da isonomia e da moralidade, pois receberia a Gratificação de Atividade em Zona Rural, considerando o vencimento básico do professor que leciona 40h sob condições mais severas ou precárias, embora exercesse seu magistério apenas 20h na zona rural e as outras 20h em escola situada na zona urbana. As dificuldades e vicissitudes de quem se desloca para a zona rural para lecionar por 40 horas seriam desprezadas ou equiparadas a quem lecionasse apenas por 20 horas, situação que, por si só, revela não ser a intenção da lei. Ademais, tal interpretação viria de encontro a mens legis, que seria incentivar e retribuir o exercício do magistério em regiões de difícil acesso”. (Acórdão 850831, 20130111725615ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 27/1/2015, publicado no DJE: 3/3/2015. Pág.: 381).

8. Assim, a revisão administrativa, conforme comprovado no processo administrativo de ID 59047355, para retificar o valor da gratificação paga à recorrente, é legítima.

9. No que tange à devolução dos valores referentes à gratificação paga a maior, anota-se que a Lei n. 9.784/99, em seu artigo 54, dispõe que o direito da Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Com relação ao efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

10. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre ressarcimento ao erário no Tema 531, dispondo que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Nesse trilhar, o STJ decidiu no sentido de que “é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.” (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).

11. No caso em apreço, restou inequívoco que houve pagamento voluntário integral da Gratificação de Atividade em Zona Rural - GAZR pela Administração Pública, sem qualquer solicitação da servidora, por erro da própria Administração quando aferida a carga horária exercida na zona rural pela recorrente. Houve, assim, erro material de cálculo pela Administração referente aos meses de 06/2021 a 10/2021 (ID 59047355 p. 17 a 21).
12. Desse modo, tratando-se de erro operacional por parte da Administração Pública, considerada a boa-fé da servidora no recebimento da gratificação na forma integral, não é devido o ressarcimento da verba salarial percebida. Precedente: Acórdão 1413691, 07044359220198070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 20/4/2022.

13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido autoral para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar os valores pagos a maior à servidora recorrente.

14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.